Tribunal: TJMT
Processo: 1024450-07.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024450-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRANTE), 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA - CPF: 701.674.824-32 (PACIENTE), PEDRO ROSA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAICK ALEXANDRE ALVES MAIA - CPF: 074.906.631-80 (VÍTIMA), JOSE PAULO GALDINO DA SILVA - CPF: 118.995.084-73 (VÍTIMA), ADILSON HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 065.797.394-79 (TERCEIRO INTERESSADO), KEMILLY VITORIA RIBEIRO - CPF: 068.379.431-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO -
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DO ART. 312 E SEGUINTES DO CPP - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
CONDIÇÃO PESSOAL FAVORÁVEL QUE NÃO PODE SER ANALISADA EM DESCOMPASSO COM O CONTEXTO DOS AUTOS
-
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE,
DENEGADO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa.

Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas. Eventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1024450-07.2023.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Pedro Rosa Neto
em favor de
CARLOS ANTÔNIO VENTURA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
27/08/2023
, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de homicídios qualificado tentado.

Sustenta, em síntese, que haveria excesso de prazo para conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia. Aduz constrangimento ilegal em razão da desnecessidade da prisão preventiva, haja vista que o paciente é primário e possui bons antecedentes e família constituída (esposa e filho menor), estando ausente o
periculum libertatis
, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Postula, ao final, a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de relaxar/revogar a prisão cautelar decretada na origem, mediante aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 186546169.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, noticiando que
“o Inquérito Policial foi distribuído no dia 05.09.2023, oportunidade em que a denúncia foi oferecida no dia
19.09.2023
e recebida no dia 27.09.2023.”
id. 188216651.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme id. 190994151.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA
IMPETRANTE: PEDRO ROSA NETO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante delito no dia
27/08/2023
, juntamente com outro corréu, e posteriormente denunciado, pela suposta prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II, em concurso formal improprio art. 70, CP (03 vítimas), consoante inteiro teor da denúncia:

“(...)
Da síntese fática

Segundo apurou-se, na data e local dos fatos, denunciado CARLOS ANTONIO, fazia o consumo de bebidas alcoólicas na companhia de seus familiares, momento em que, por motivo fútil, deu início a uma discussão com as vítimas, entrando em vias de fatos.

Ato contínuo, após a discussão, as vítimas e amigos que estavam no local, arrumaram suas coisas e começaram a ir embora a pé pela rodovia. Ao que então, o denunciado CARLOS ANTONIO conduzindo um veículo automotor da marca Fiat, modelo Siena e placa NJE 6B61, deu a volta no balneário e em alta velocidade atropelou as vítimas pelas costas, causando-lhes as lesões constantes nos Prontuários Médicos de págs. 112/124 (ID. 128205237).

O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de desentendimento anterior envolvendo as vítimas, o denunciado e sua esposa.

O modo de execução se deu com recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que as vítimas foram surpreendidas pelo denunciado, o qual os atropelou enquanto as vítimas caminhavam, inclusive pelas costas.

O crime não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas logo receberam atendimento médico.

Destarte, após o fato criminoso, o denunciado ADILSON, prestou suporte ao autor do delito, retirando o do local de crime em seu veículo.

Ainda, ocasião em que a guarnição estava em atendimento da ocorrência, o denunciado ADILSON, retornou ao local conduzindo um veículo Escort, momento em que foi feita a tentativa de abordagem, vindo o suspeito novamente a evadir-se do local, dando início ao acompanhamento veicular.

Consta que, no momento da abordagem veicular, encontrava-se ambos os suspeitos no veículo, bem como estavam em visível estado de embriaguez, conforme Laudos de Constatação de Embriaguez de págs. 108/109.”

O juízo
a quo
,
converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
,
com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta dos fatos, transcrevo fragmento da decisão:

“(...)1. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito distribuído a este Juízo em 28 de agosto de 2023, às 12h14min, em que a Autoridade Policial registra que, foi conduzido preso
CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA
, por ter cometido, em tese, os delitos previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II do Código Penal e
ADILSON HENRIQUE DO NASCIMENTO,
por ter cometido, em tese, os delitos previstos no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 348 do Código Penal.

2. Colhe-se do auto de prisão em flagrante que os conduzidos foram detidos em estado de flagrância (art. 302 do Código de Processo Penal), por ter cometido, em tese, os delitos tipificados nos artigos artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e artigos 348, 121, §2º, IV, c/c artigo 14, II do Código Penal, tendo sido ouvido no auto de prisão em flagrante, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzidos. Constam do auto as advertências legais quanto aos direitos constitucionais do flagrado, revelando-se formal e substancialmente perfeito. Ante o exposto, observadas as regras do art. 304 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como caracterizada hipótese descrita no art. 302 do mesmo diploma processual,
homologo a prisão em flagrante efetuada
. (...)

Quanto ao custodiado
CARLOS ANTONIO VENTURA DA SILVA,
a culpa do custodiado será investigada pela autoridade policial e apurada em processo criminal sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, contudo, em um primeiro momento, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista as penas máximas abstratamente cominadas aos delitos superam o patamar previsto no referido inciso I do art. 313, ao mesmo tempo em que a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e a conveniência para a instrução processual impõem a custódia cautelar. Considerando a pluralidade de vítimas e, nada obstante, o crime ter sido na sua forma tentada e o contexto em que o crime foi praticado, se mostra necessária a segregação cautelar. Vê-se que os fatos imputados são graves e causaram um clamor popular pelos relatos constantes nos autos. Verifica-se também pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência que “
a vítima José Paulo encontra-se com o braço direito todo dilacerado, onde recebeu vários pontos, tem também lesões nos ombros, braço esquerdo, boca e cabeça e a vítima Kaick encontra-se com escoriações nas pernas e pé,
e sente muita dor na perna esquerda, não conseguindo nem caminhar”,
demonstrando desproporção entre ação e reação, tudo demonstrando neste momento inaugural a periculosidade do agente e necessidade de segregação cautelar do custodiado,
para resguardar a ordem pública. Portanto, no caso concreto, entendo que a medida extrema é cabível. Vale anotar, também, apenas ad argumentandum, que a jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). Diante disso, tornam-se necessárias medidas coibitivas e inibitórias a fim de fazer valer o texto constitucional, posto que o interesse público deve se sobrepor ao interesse privado e o caso vertente se amolda perfeitamente à hipótese. Assim,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
do flagrado.

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Primeiramente, registro que resta prejudicado o pedido de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo, face à superveniência do oferecimento de denúncia e consequente encerramento da fase investigativa, consoante denúncia acima exposta.

Por outro lado, s
egundo a denúncia e o próprio decreto prisional, o delito ocorreu em razão de desentendimento anterior que deu início a uma discussão
, na sequência, ao ir embora, o paciente conduzindo um veículo atropelou as vítimas pelas costas, ocasião que umas das vítimas, “
José Paulo encontra-se com o braço direito todo dilacerado, onde recebeu vários pontos, tem também lesões nos ombros, braço esquerdo, boca e cabeça e a vítima Kaick encontra-se com escoriações nas pernas e pé, e sente muita dor na perna esquerda, não conseguindo nem caminhar”.

Assim, verifica-se que no presente caso resta configurada a existência de razões que efetivamente autorizam a continuidade da custódia cautelar.
Colocar o paciente em liberdade neste momento, e ou conceder a ele medidas cautelares diversas da prisão, colocaria em descrédito o respeito ao ordenamento normativo, eis que incutiria no cidadão comum a sensação de que o cometimento de crimes não gera resposta estatal e que o ordenamento jurídico pode ser descumprido, o que não deve ser crível.

Ademais, os elementos trazidos aos autos demonstram, de modo inequívoco, o perigo em potencial da conduta do Paciente, consoante registrou o magistrado, pois de maneira desproporcional, após uma
divergência, utilizou-se do seu veículo para atropelar as vítimas,
sendo imperioso o cárcere como forma de acautelar o meio social e garantir a ordem pública.

Nessa senda, a decisão do Juízo revela-se acertada e está lastreada em elementos concretos, extraídos das informações e provas contidas nos autos, suficientes a demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública.

Outrossim, restando patente a indispensabilidade da medida cautelar extrema, tem-se, como corolário lógico, a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), haja vista que, para além de existir motivação satisfatória a amparar a segregação preventiva, a utilização de tais medidas não seria apropriada e suficiente para refrear o comportamento ilícito do acusado, ante o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Registre-se, que e
ventuais condições pessoais favoráveis não podem ser analisadas em descompasso com o contexto dos autos, não sendo capaz de obstar, por si só, a custódia preventiva, caso preenchidos os requisitos legais
.

Com tais considerações, julgo parcialmente prejudicada a impetração e, quanto ao mais, denego a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023